Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. EXPANSÃO DO GUARÁ. LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). Essa exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil – CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório.

2. No caso, o juízo recorrido analisou suficientemente as alegações das partes para fundamentar suas conclusões, com o que atendeu às exigências constitucional e legal de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada.

3. A Lei distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) é o instrumento que regula todo o procedimento de autorização e certificação de obras no Distrito Federal, inclusive a expedição de habite-se.

4. Em nenhum momento, a legislação distrital exige do interessado a comprovação da existência de licença de operação do parcelamento para qualquer etapa do licenciamento de construção de moradia unifamiliar nos lotes.

5. No parcelamento do solo urbano, compete ao parcelador implantar a infraestrutura básica, “constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação” (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/79).

6. Em decorrência da inversão do ônus da prova, competia à TERRACAP comprovar a efetiva implantação da infraestrutura exigida por lei e devida contratualmente. Porém, a TERRACAP não desempenhou adequadamente seu ônus probatório, pois não conseguiu demonstrar nos autos que cumpriu com essa obrigação.

7. De acordo com a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se a outra parte deixar de cumprir a prestação que lhe competia.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.